Tribunal: TJMT
Processo: 0023727-67.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023727-67.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 82.636.986/0001-55 (APELANTE), JADE KALLYNE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 106.344.479-98 (ADVOGADO), TAIS TALGINO VIEIRA - CPF: 088.737.229-54 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.468.729-57 (ADVOGADO), FORTALEZA INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 03.708.514/0001-94 (APELADO), WASHINGTON EMIDIO BASTOS CHAGAS - CPF: 804.148.001-25 (APELADO), ALDEMIR CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 386.013.032-34 (APELADO), MARIA ISABEL BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 828.913.971-34 (APELADO), KARLA ELIAS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 891.927.021-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO(S):

ALDEMIR CORREIA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Teka Tecelagem
Kuehnrich
S/A – em recuperação judicial, contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição direta, sem oportunizar prévia manifestação da parte exequente, configura decisão surpresa e, portanto, nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil,
é
vedado ao magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de intimação da parte para manifestação sobre eventual prescrição implica nulidade da sentença, por decisão surpresa, em afronta aos
arts
.
9º, 10
e 487, parágrafo único, do CPC.

5. Reconhecimento da nulidade da sentença para retorno dos autos à origem e intimação da parte exequente para manifestação específica sobre a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de execução sem prévia intimação da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
9º,
10
e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.676.027/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 22.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.743.765/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma, j. 16.11.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 0046185-68.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1002920-03.2021.8.11.0004, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Teka Tecelagem
Kuehnrich
S/A – em recuperação judicial, contra sentença (ID. 323779925 – Autos de Origem nº 0023727-67.2009.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“Trata
-se de
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada por
Teka Tecelagem
Kuehnrich
S/A
em face de
Fortaleza Indústria, Comércio e Confecções
Ltda
- ME
, objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 29.492,04, referentes a diversas duplicatas não pagas pela executada.

Através da petição de Id. 118584532, a exequente requereu, de forma genérica, nova tentativa de constrição de valores via SISBAJUD.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, vislumbro a necessidade de
chama-lo
à ordem, ao passo que, embora distribuídos no ano de 2009, até a presente data não ocorreu
a
citação válida da empresa executada, fato este que macula de nulidade todo o processo executivo.

Nota-se que desde a distribuição da presente execução (em 30/07/2009), não se efetivou a citação válida de nenhum dos executados. A certidão lavrada pelo oficial de justiça (Id. 52651912 – pág. 43) indicou que a empresa executada não está localizada no endereço indicado, resultando infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

Não obstante a diligência frustrada, a parte exequente concentrou seus esforços na adoção de medidas constritivas e de localização de bens, como o pedido de arresto de valores via
BacenJud
, que foi deferido por decisão proferida em juízo diverso. Contudo, não apresentou, ao longo de todo esse tempo, qualquer providência eficaz voltada à concretização da citação, condição essencial à formação válida da relação processual no processo de execução.

É certo que o arresto tem natureza eminentemente cautelar, não suprindo, portanto, a ausência de citação do devedor. Ao contrário, sua efetivação deve ser seguida da citação no prazo legal,
sob pena
de nulidade dos atos subsequentes e de ofensa ao contraditório.

Se não bastasse, a parte exequente apresentou pedido de desconsideração da personalidade, para que bloqueio de ativos dos sócios, o que foi deferido pelo juízo atuante à época, sem que tenha ocorrido a intimação/citação dos sócios sobre o referido incidente, em total violação ao procedimento previsto no CPC.

O fato é que a ausência de citação impede a interrupção do prazo prescricional e sobre esse ponto o exequente foi alertado na decisão de Id. 52651912 – pág. 50, proferida ainda no ano de 2010.

Assim, tendo em vista que o título executivo é composto por duplicatas, cujo prazo prescricional é de três anos (Lei 5.474/1968), forçoso reconhecer que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição direta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida. Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual
.
As custas
processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, N.U 0006342-11.2015.8.11.0037, ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 17/02/2022) [Destaquei].

Nota-se que a última duplicata teve vencimento em
31/12/2006
e que a ação foi ajuizada em
30/07/2009
. Todavia, a citação até o momento não ocorreu.
Ou seja, o prazo prescricional de 03 anos se encerrou em 31/12/2009, há mais de 15 anos.

No caso, a mora processual decorreu da ausência de diligência eficaz da parte exequente, que não se preocupou com a citação da executada, mas tão somente com tentativas de constrição cautelar de bens, que, aliás, nem poderia ser convertida em penhora por ausência de citação válida.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto
TODAS AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS FORAM PRONTAMENTE ATENDIDAS
, consoante se depreende da narrativa dos autos, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
CHAMO O FEITO À ORDEM
parareconhecer a inexistência de citação válida da empresa executadaaté a presente data, bem como
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DIRETA
da pretensão executiva, fulminada pelo decurso do prazo legal.

Por conseguinte,
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Determinar o levantamento de eventuais constrições patrimoniaisincidentes sobre bens ou valores dos executados.

Condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fulcro nos
arts
. 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 323779927), a apelante sustenta, inicialmente, que a sentença recorrida padece de nulidade, por ter sido proferida sem prévia intimação da parte exequente para manifestação acerca do reconhecimento da prescrição, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Afirma que, apesar de o juízo ter entendido pela incidência da prescrição direta, não oportunizou
à
parte autora qualquer manifestação a respeito, malferindo o disposto no art. 10 do CPC.

Na sequência, a recorrente argumenta que o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação, e que não se pode imputar
à
exequente a responsabilidade pela demora na concretização da citação, uma vez que diligenciou por diversas vezes medidas visando à localização da parte devedora e a constrição de bens.

Defende, ademais, que eventual inércia do Judiciário não pode ser interpretada em seu desfavor, devendo incidir, no caso, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 323779931, e preparo efetuado (ID. 323779930).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO(S):

ALDEMIR CORREIA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que não houve citação válida dos executados desde a distribuição da ação,
ocorrida
em 30/07/2009, e que o título executivo – formado por duplicatas – estaria prescrito, considerando o prazo trienal da Lei nº 5.474/1968, tendo como marco final o ano de 2009.

Destacou que a exequente concentrou esforços em medidas constritivas sem, contudo, promover diligência eficaz à localização da parte devedora, o que resultaria na perda do direito de ação pela prescrição direta, não sendo possível imputar a mora processual ao Judiciário.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

A recorrente alega que a sentença deve ser anulada por ter sido proferida sem intimação prévia para manifestação sobre a prescrição, o que configura decisão
surpresa e afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Sustenta que o reconhecimento da prescrição, ainda que matéria de ordem pública, não poderia ter ocorrido sem a abertura de contraditório específico.

Pois bem. Com razão a apelante.

Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizada às partes a prévia manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício. Tal regra positivou o princípio do contraditório substancial, cuja essência reside na possibilidade concreta de influência no convencimento do julgador.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença que, ao reconhecer a prescrição de ofício, deixa de intimar a parte interessada para se manifestar previamente. Isso porque a ausência de intimação afronta não só o art. 10 do CPC, mas também o art. 9º e o parágrafo único do art. 487, ensejando a invalidação do pronunciamento jurisdicional por violação ao devido processo legal.

A propósito, destaco o seguinte precedente da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. I
. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de
titulo
extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. A apelante alega nulidade da decisão, pois não foi intimada previamente para manifestação sobre a prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício da prescrição pelo magistrado, sem intimação prévia da parte exequente, configura decisão surpresa em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, previstos nos
arts
.
9º,
10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil impõe que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, devendo o julgador evitar decisão surpresa, mesmo em matéria que possa ser conhe
cida de ofício (art. 10 do CPC)
.

A
jurisprudência
exige intimação prévia da parte para manifestação acerca de possíveis causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição antes do seu reconhecimento de ofício, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a nulidade da sentença proferida em tais circunstâncias, impondo-se a anulação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de execução sem prévia intimação da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
9º, 10
e 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1628094/TO, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j.
22 .
08.2017.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00461856820158110041, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
– Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DECISÃO SURPRESA
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. NULIDADE
. RECURSO PROVIDO.
Padece de nulidade a sentença, tendo em vista a ausência de intimação prévia da parte para manifestar sobre a prescrição declarada na sentença.

(TJ-MT 10029200320218110004 MT, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)
– Grifo nosso

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil,
a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão
surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".
3
. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. Precedentes:
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp

n .
1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 3/8/
2021;AgInt
no
AREsp
n. 1 .363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 4/6/2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.204 .250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
de 1º/2/2021;
REsp
n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 22/2/2019 .5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2021)
– Grifo nosso

Logo, não tendo sido a parte exequente intimada para se manifestar sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição direta, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por ofensa ao contraditório substancial e à vedação da decisão surpresa, nos termos dos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
determinar
o retorno dos autos à origem, com a reabertura da fase processual adequada e intimação da parte exequente para manifestação específica acerca da prescrição.

Isento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025